Tribunal: TJSP
Processo: 0002016-52.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime. Benefício deferido. Insurgência ministerial visando à cassação do benefício, porquanto não verificado o pagamento da pena de multa. Não acolhimento. Pagamento da pena de multa que não constitui requisito para a concessão da progressão de regime (art. 112 da LEP). O precedente citado pelo Parquet (Ag. Reg, na Progressão de Regime da Execução No 12-DF),

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime. Benefício deferido. Insurgência ministerial visando à cassação do benefício, porquanto não verificado o pagamento da pena de multa. Não acolhimento. Pagamento da pena de multa que não constitui requisito para a concessão da progressão de regime (art. 112 da LEP). O precedente citado pelo Parquet (Ag. Reg, na Progressão de Regime da Execução No 12-DF), além de não te efeito vinculante, versa sobre hipótese de sentenciado condenado pela prática de crime de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Precedente deste E. TJSP. Decisão recorrida mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002016-52.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RAFAEL DA SILVA
LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002016-52.2020.8.26.0154 -Voto no
2
VOTO No 46806
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002016-52.2020.8.26.0154 - PD
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DEECRIM UR8
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: RAFAEL DA SILVA LIMA
Ementa: Agravo em execução. Progressão de regime. Benefício
deferido. Insurgência ministerial visando à cassação do benefício,
porquanto não verificado o pagamento da pena de multa. Não
acolhimento. Pagamento da pena de multa que não constitui requisito
para a concessão da progressão de regime (art. 112 da LEP). O
precedente citado pelo Parquet (Ag. Reg, na Progressão de Regime
da Execução No 12-DF), além de não te efeito vinculante, versa sobre
hipótese de sentenciado condenado pela prática de crime de
corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Precedente deste E. TJSP.
Decisão recorrida mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público
contra a r. decisão de fls. 19/22, que deferiu pedido de progressão ao regime
aberto ao sentenciado RAFAEL DA SILVA LIMA.
Na minuta de agravo, pugna o Parquet pela reforma da decisão,
para que fique condicionado o deferimento da progressão de regime ao
pagamento da pena de multa, ainda que de forma parcelada. Sustenta, a
respeito, que o entendimento adotado pelo STF no julgamento do Ag.Reg. na
Progressão de Regime da Execução No 12-DF deve incidir no caso, eis que
sua aplicação não é restrita aos crimes praticados contra a ordem
econômica. Afirma, assim, que o inadimplemento deliberado da pena de
multa impede a concessão do benefício, porquanto constitui ato de
indisciplina (fls. 04/15).
Regularmente processado e contrariado (fls. 28/35) o agravo, o
MM. Juiz de primeiro grau manteve a decisão recorrida (fl. 36/39).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento
do agravo (fls. 47/53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002016-52.2020.8.26.0154 -Voto no
3
É o relatório, em síntese.
De início, menciono que não prospera a prejudicial arguida em
contrarrazões, eis que, a meu sentir, o agravo veio instruído com as peças
necessárias para a perfeita análise da controvérsia, sem falar que o processo
de execução de origem tramita pelo meio digital, circunstância que permite
fácil acesso, bem como o pleno conhecimento da matéria pelo Tribunal.
Afasto, nesses termos, a preliminar arguida pela Defensoria Pública.
No mérito, não merece censura a r. decisão hostilizada.
Ora, o digno Magistrado bem justificou as razões pelas quais
deferiu a progressão de regime, ainda que não verificado o pagamento da
pena de multa, a saber:
“Diante das primeiras manifestações do Ministério Público nesta
matéria, este juízo tentou buscar meios para que se apurasse eventual
condição financeira do sentenciado para pagamento da multa, antes de
apreciar o pedido de progressão de regime. Contudo, após uma pesquisa
jurisprudencial mais aprofundada, pelo entendimento predominante da
segunda instância, o E. TJSP não exige, como condição de análise do
benefício, o pagamento da multa.”.
Realmente, respeitado o entendimento da representante do
Ministério Público de Primeira Instância, a meu ver não é imprescindível
exigir o pagamento da pena de multa, antes de deferir a progressão de
regime e nem mesmo perquirir se o inadimplemento é ou não deliberado,
mediante trabalhosa pesquisa acerca da situação financeira do sentenciado.
Ora, consoante entendimento jurisprudencial citado na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002016-52.2020.8.26.0154 -Voto no
4
recorrida, cujo eminente Relator atualmente compõe esta C. 9a Câmara de
Direito Criminal, o artigo 112 da Lei de Execução Penal não prevê como
requisito o pagamento da pena de multa para a concessão da benesse
concedida ao agravado, eis que, “Na verdade, o julgamento ocorrido no
C. STF (EP-16 Agravo Regimental DF, Rel. Ministro Roberto Barroso)
referia-se a crimes contra a Administração Pública, principalmente
relacionados a corrupção passiva e lavagem de dinheiro, onde se
observa que os agentes possuem capacidade econômica, causando grande
prejuízo à sociedade brasileira. Assim, somente nesses casos,
observa-se a importância do não pagamento deliberado da multa
cumulativamente aplicada para a aferição do mérito do sentenciado no
processo progressivo de sua ressocialização, o que não é observado
no caso tendo em vista que o agravado cumpre pena por delitos
patrimoniais.” (Agravo de Execução Penal no 7000967-71.2018.8.26.0073,
Relator Desembargador Alcides Malossi Junior, j. 28/02/2019).
Seguindo a mesma orientação, confira-se:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Recurso ministerial visando a reforma
da decisão que deferiu progressão ao regime semiaberto, por entender
que o sentenciado não preencheu os requisitos para a concessão da
benesse, na esteira da atual orientação firmada pelo STF, que passou
a exigir o prévio pagamento da pena de multa como requisito legal
para a progressão de regime prisional - INADMISSIBILIDADE - As
decisões do Pretório Excelso, exaradas nas Execuções Penais (EP 12 e
16), invocadas pelo Parquet como fundamento para o indeferimento da
progressão ao regime semiaberto deferida, não se aplica ao presente
caso, conquanto não há notícia de que o agravado tivesse
deliberadamente inadimplido a pena de multa imposta, não se
olvidando que esta pode ser cobrada a qualquer tempo, mesmo quando o
sentenciado estiver em liberdade. Além disso, as execuções penais em
trâmite junto ao STF referem-se a apenados pela prática de crimes
econômicos praticados contra o erário, nos quais, conforme
asseverado pelo Ministro Roberto Barroso, “a parte verdadeiramente
severa da pena, a ser executada com rigor, há de ser a de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002016-52.2020.8.26.0154 -Voto no
5
pecuniária” (EP 12). Na hipótese ali ventilada, diversamente da
presente, ponderou-se a situação econômica abastada do réu,
demonstrando a possibilidade de adimplir a multa imposta
cumulativamente. Agravo improvido.” (TJSP, Agravo de Execução Penal no
7002959-04.2017.8.26.0073,
Relator
Desembargador
Paulo
Rossi,
j.
1o/08/2018).
Note-se, ademais, que o precedente do Pretório Excelso (Ag. Reg.
na Progressão de Regime na Execução Penal 12/DF), que decidiu pela
impossibilidade de concessão da progressão de regime em caso de
inadimplemento deliberado de pena de multa cumulativamente aplicada,
não tem efeito vinculante e versa sobre hipótese diversa, uma vez que trata
de sentenciado condenado pela prática de crime de corrupção ativa e
lavagem de dinheiro.
Em sendo assim, entendo como suficiente a verificação do
preenchimento dos requisitos mencionados no artigo 112, caput e § 1o, da
Lei de Execução Penal para que sentenciados tenham direito a progredir de
regime. E, na hipótese, referidos requisitos foram alcançados, eis que o
reeducando cumpriu o lapso de pena necessário e apresenta bom
comportamento carcerário. Além disso, pelo que se infere das cópias do
processo de execução, não me parece que o agravado seja pessoa abastada,
não havendo, portanto, mínimas indicações de que o inadimplemento da
pena de multa seja deliberado, evidenciada, de outra vertente, que eventual
pesquisa sobre sua situação financeira é despicienda (PEC no
0003466-35.2016.8.26.0521).
Em suma, a decisão agravada se mostra correta e não comporta
reparo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ministerial, mantendo
a r. decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002016-52.2020.8.26.0154 -Voto no
6
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)